Tribunal: TJMT
Processo: 1018621-16.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018621-16.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Citação, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPOLIO DE ELIANE MARTINS (EMBARGADO), BRAZ MARTINS - CPF: 069.507.529-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDSON FREITAS FAGUNDES - CPF: 238.349.279-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RENATO RIBEIRO - CPF: 568.095.901-10 (ADVOGADO), BELCHIOR EPAMINONDAS WENCESLAU JUNIOR - CPF: 000.166.021-70 (ADVOGADO), ILIANE ILICE BREITENBACH DOS SANTOS - CPF: 557.008.889-04 (ADVOGADO), EDNA MARIA PIRES - CPF: 190.398.679-68 (EMBARGANTE), ELIANE MARTINS - CPF: 429.689.411-00 (EMBARGADO), EDSON ANTONIO ORMINDO FAGUNDES - CPF: 027.981.029-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRETENSÃO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS, POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO EVIDENCIADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA LASTREADO EM NOTA PROMISSÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL ANTE A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO AVALISTA DA CÁRTULA SUB JUDICE – IRRELEV NCIA – LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO ENTRE OBRIGADO PRINCIPAL E GARANTE – TESE RECHAÇADA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO TÍTULO, OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIA SUSCITADA DIRETAMENTE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDNA MARIA PIRES, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1018621-16.2021.8.11.0000, manejado pelo ora recorrente, que seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRETENSÃO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS, POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO EVIDENCIADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA LASTREADO EM NOTA PROMISSÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL ANTE A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO AVALISTA DA CÁRTULA SUB JUDICE – IRRELEV NCIA – LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO ENTRE OBRIGADO PRINCIPAL E GARANTE – TESE RECHAÇADA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO TÍTULO, OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIA SUSCITADA DIRETAMENTE EM GRAU RECURSAL – ANÁLISE OBSTADA – SUPRESSÃO DE INST NCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

O negócio de compra e venda foi declarado simulado, reconhecendo-se como válida a relação debitória aparelhada em um título de crédito, o que não atrai qualquer obrigação de formação de litisconsórcio, porque não se amolda a nenhuma das modalidades estabelecidas no art. 73, § 1º, I a IV do CPC.

Não se está executando título judicial que tenha versado sobre direito real imobiliário ou tenha tido por objeto reconhecimento, constituição ou extinção de ônus sobre imóvel do casal, porque, segundo afirmado pelo próprio cônjuge da agravante e acolhido na sentença, inexistiu tal espécie de negócio jurídico entre ele e a de cujus, e consequentemente, não há que se reconhecer nenhuma nulidade processual cujo fundamento seja de cerceamento de defesa do litisconsorte necessário.

O litisconsórcio formado na ação executiva é facultativo e não necessário, de modo que a ausência/inexistência de citação do garante/devedor solidário não acarreta a nulidade dos atos processuais, uma vez que se trata de mera faculdade do credor trazer ou não para a expropriatória todos os coobrigados.

A tese de prescrição pelo vencimento do título, aventada exclusivamente nas razões do agravo deve ser submetida ao crivo do d. Julgador singular, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.”
(Id. 124877680).

Em suas razões, de Id. 125891699, a embargante sustenta que o acórdão é omisso
“pois não foi oportunizado à embargante levantar qualquer questão processual anteriormente (fase de conhecimento e fase de cumprimento de sentença), pois a mesma não foi citada e/ou intimada para se manifestar no processo, mesmo a ação originária ter sido proposta em seu desfavor e de seu marido, e ter sido a Embargante qualificada e incluída no polo passivo da ação
.
”

Menciona que
“alegou em seu recurso que a nota promissória resulta de fato que diz respeito a ambos os cônjuges, por ter os dois praticado o ato de assinar referida nota promissória, bem como, que a dívida foi contraída a bem da família, portanto se amolda as modalidades estabelecidas no art. 73, § 1º, II e III do CPC.”

Refere acerca da prescrição do título, que por ser matéria de ordem pública, pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, para que seja enfrentado o vício apontado, a fim que o juízo se pronuncie, como meio de prequestionamento, esclarecendo se a ora embargante, por ter sido incluída no polo passivo da ação de conhecimento, se tornou parte e deveria ter sido citada/intimada dos atos processuais da ação e, com aplicação dos efeitos infringentes, para que haja manifestação expressa acerca da prescrição e do art. 73, § 1º, II e III do CPC.

A parte embargada ofertou as contrarrazões, no Id. 130779186, por meio das quais pugna pela rejeição do recurso e condenação da embargante nas penas da litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que o embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Na hipótese, não há que se falar em omissão e/ou contradição, pois a decisão embargada foi clara, adequada e fundamentada, recaindo a pretensão do embargante em rediscutir matéria já apreciada, cujos trechos seguem transcritos:

“
[...]

Infere-se dos autos que a agravada manejou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença, aduzindo que, por ser casada em comunhão universal de bens com Edson de Freitas Fagundes (executado), seria parte obrigatória a figurar no polo passivo da ação de conhecimento que originou o título, porque haveria hipótese de litisconsórcio necessário, como definido no art. 114 do CPC, e como não foi citada durante o curso da demanda, todos os atos posteriores a isso seriam nulos, inclusive a sentença ora exequenda.

Requereu de forma incidental a declaração de nulidade de todo processo de conhecimento e admitindo-se a sua intervenção como espécie de defesa processual, retomando-se a marcha processual a partir desse instante.

O Magistrado a quo afastou a pretensão de nulidade dos atos processuais, refutando a tese suscitada pela agravante de litisconsórcio passivo necessário, por entender que, embora a ação em cumprimento de sentença tenha sido denominada reivindicatória, o autor pretendia a imissão na posse de imóvel em razão de negócio jurídico que foi nulificado. Mencionou que o feito foi sentenciado no sentido de retornar as partes ao status quo anterior, reconhecendo como válido apenas o negócio de débito e crédito (nota promissória) firmada entre partes ali litigantes (esposa da agravante e agravado), o que afasta a natureza real da ação de conhecimento, bem como qualquer obrigação de formação de litisconsórcio nas modalidades estabelecidas no art. 73, § 1º, I a IV, do CPC.

Inconformada, a parte agravante assevera que a ação reivindicatória foi proposta em face de ambos, tanto do de seu esposo, Edson de Freitas Fagundes e como de Edna Maria Fagundes e, por versar sobre direito real imobiliário, deveria ser observada a modalidade estabelecida no art. 73, § 1º, inciso I, do CPC, no que atine a necessidade de litisconsórcio passivo.

Sustenta, ainda, mesmo se versar o caso sobre a validade de negócio de débito e crédito firmado entre o autor/agravado e seu esposo/requerido, consubstanciado na Nota Promissória, tal situação também se amolda a modalidade estabelecida nos incisos II e III, § 1º, art. 73 do CPC, pois a emissão da nota promissória resulta de fato que diz respeito a ambos os cônjuges e que os dois praticaram o ato de assinar referido título, o executado Edson de Freitas Fagundes como devedor e a agravante Edna Maria Fagundes como avalista, onde foi contraída dívida a bem da família.

Consigna, ademais, que na ação reivindicatória proposta no ano de 2017 o autor, ora agravado, não cobrou o pagamento da referida nota promissória - e nem citou a existência da mesma - e nem poderia cobrar, pois referido título já estava prescrito para cobrança, pois foi emitido na data de 04 de maio de 2005, e mesmo assim, foi reconhecido como válido o negócio de débito e crédito entre o autor e o requerido, consubstanciado na Nota Promissória, cuja cobrança está sendo objeto do cumprimento de sentença.

Aduz que está evidenciada a deformação da relação processual pelo vício do ato citatório, pelo fato de ser casada pelo regime de comunhão universal de bens e não ter sido oportunizado a ela o exercício de seu direito de defesa, sendo de rigor a desconstituição do título executivo formado pela sentença.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada reconhecendo a nulidade da citação da agravante, bem como a nulidade de todos os atos processuais praticados, incluindo a r. sentença, em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Requer, de forma sucessiva, que seja declarada a prescrição da cobrança da nota promissória que foi emitida na data de 04 de maio de 2005, pelo fato de que a parte agravada não ter cobrado o pagamento da referida nota promissória na exordial.

Pois bem.

Na sentença, objeto do vertente cumprimento, o Magistrado a quo julgou parcialmente procedente o feito para:

(i) reconhecendo a ocorrência de simulação relativa, declarar nulo o negócio jurídico de compra e venda entabulado entre a autora da herança, representada pelo Espólio aqui demandante, e requerido, em sua totalidade, porque o ato dissimulado, não existiu no mundo real e serviu unicamente a ocultar a operação de agiotagem que ajustaram entre si, determinando o retorno das partes – quanto ao imóvel objeto da escritura de compra e venda em comento – ao status quo anterior;

(ii) usando da prerrogativa inserta no art. 167 do CC/2002, reconhecer como válido o negócio de débito e crédito entre autora e o requerido, consubstanciado na Nota Promissória com data de vencimento em 04/05/2005, para condenar o requerido a pagar o valor nela contido (R$ 200.000,00), incidindo, ainda, juros de mora de 1% a.m., e correção monetária pelo INPC, incidentes desde o vencimento da dívida, ex vi do que estabelece o art. 397 do CCB. (destaquei)

Como visto, malgrado a ação tenha sido denominada reivindicatória, na sentença
o negócio jurídico entabulado entre o esposo da agravante e a de cujus, representada pelo espólio agravado, foi declarado nulo, por ser objeto de simulação, suscitando o desfazimento do negócio jurídico de compra e venda entabulado entre as partes e o retorno ao status quo anterior.

Em consequência, o d. juízo reconheceu válido o negócio de débito e crédito entre o agravado e o requerido, consubstanciado na Nota Promissória com data de vencimento em 04/05/2005, para condenar o requerido a pagar o valor nela contido (R$200.000,00),
incidindo, ainda, juros de mora de 1% a.m., e correção monetária pelo INPC, incidentes desde o vencimento da dívida.

Destaque-se, portanto,
que o negócio de compra e venda foi declarado simulado e o que se reconheceu como válida foi a relação debitória aparelhada em um título de crédito, o que não atrai qualquer obrigação de formação de litisconsórcio, porque não se amolda a nenhuma das modalidades estabelecidas no art. 73, § 1º, I a IV, do CPC.

Como bem consignou o d. Julgador a quo
a tese acolhida acerca da nulidade foi suscitada na defesa do próprio cônjuge varão, esposo da agravante, de que nunca existiu tal negócio jurídico entre as partes, porque a assinatura do contrato tinha como única finalidade prestar garantia à pessoa que lhe emprestou recursos financeiros para que ele seguisse sua atividade empresarial.

Portanto, não se está executando título judicial que tenha versado sobre direito real imobiliário ou tenha tido por objeto reconhecimento, constituição ou extinção de ônus sobre imóvel do casal, porque, segundo afirmado pelo próprio cônjuge da agravante e acolhido na sentença, inexistiu tal espécie de negócio jurídico entre ele e Eliana Martins, e consequentemente, não há que se reconhecer nenhuma nulidade processual cujo fundamento seja de cerceamento de defesa do litisconsorte necessário.

A recorrente pugna ainda pelo reconhecimento da nulidade ante a ausência de citação da coobrigada, por ter assinado a nota promissória na condição de avalista.

Da mesma forma,
sem razão a insurgente, porquanto o litisconsórcio formado na ação executiva é facultativo e não necessário, de modo que a ausência/inexistência de citação do garante/devedor solidário, como na hipótese sob foco, não acarreta a nulidade dos atos processuais, uma vez que se trata de mera faculdade do credor trazer ou não para a expropriatória todos os coobrigados.

Sobre o tema segue a lição de Araken de Assis:

“De regra, o litisconsórcio na execução, fundada ela em título judicial ou extrajudicial, é facultativo. A sua constituição depende da iniciativa exclusiva das partes, geralmente a do credor, e a sua ausência não prejudica, em nada, o êxito da execução.

(...) Exemplo de litisconsórcio passivo é o do "avalista" do contrato de abertura de crédito em conta corrente, que se torna devedor solidário, e, nesta qualidade, responderá pelas obrigações contratuais. (Manual do processo de execução. 8. ed. São Paulo: RT, 2002. p. 263).

A propósito, segue a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - REJEIÇÃO LIMINAR POR INTEMPESTIVIDADE - CITAÇÃO DE TODOS OS SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA - IRRELEV NCIA - LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO ENTRE OBRIGADO PRINCIPAL E GARANTE - CIENTIFICAÇÃO DA REPRESENTANTE LEGAL ACERCA DA CONSTRIÇÃO EFETIVADA - NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - INCIDENTE PROPOSTO A DESTEMPO - DISCUSSÃO EXCLUSIVA SOBRE IMPENHORABILIDADE DOS BENS DE FAMÍLIA GRAVADOS NO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER DISCUTIDA NO PRÓPRIO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSC, AC n. , de Blumenau, rel. Des. Gastaldi Buzzi).

Quanto à alegação de
prescrição pelo vencimento do título
(objeto do cumprimento de sentença),
deixo de apreciá-la por ter sido a matéria apresentada diretamente em grau recursal
, em flagrante supressão de um grau de jurisdição.” (destaquei).

Como visto, todas questões pertinentes ao caso foram analisadas tde forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer obscuridade, omissão ou contradição a justificar o acolhimento do recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre questioná-los na via recursal própria. E, mesmo que defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, importa esclarecer que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide, tal como ocorreu no caso versado.

Por fim, da análise das matérias impugnadas, descabe falar em condenação da recorrente nas penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022